Tribunal: TJDFT
Processo: 0746916-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo José Ribeiro Conceição contra decisão proferida pelo i. juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 75433125 do processo de referência) que, na ação anulatória de ato administrativo movida pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706987-87.2020.8.07.0018, indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo de demissão por abandono do cargo público proferido no PAD n. 466.000.208/2013, com fundamento em não reconhecer a probabilidade do direito à anulação do processo administrativo disciplinar por alegado vício de ausência de citação em endereço por ele informado para o órgão para recebimento de comunicações oficiais durante período de afastamento em gozo de licença para tratar de interesse pessoal. Na decisão atacada, o i. juiz mencionou terem sido realizadas sem sucesso diversas diligências para citação do agravante, inclusive no endereço por ele informado ao órgão a que se vinculava para recebimento de comunicações ou intimações oficiais, a fragilizar, com base nos elementos de prova coligidos, a verossimilhança das alegações, notadamente de o processo administrativo disciplinar ter se desenvolvido ilicitamente à revelia dele. Salientou também o pronunciamento judicial arrostado que apesar do perigo de dano efetivamente existente, porque o indeferimento da liminar postulada manterá impedimento legal ao registro da candidatura do autor, ora agravante, para concorrer, em prélio eleitoral, à reeleição ao cargo de vereador do Município de Grajaú, Estado do Maranhão, com o que seu nome não figurará nas urnas eletrônicas, esse requisito, segundo certificou o magistrado, isoladamente, não favorece a concessão da tutela de urgência requestada para sobrestar os efeitos do ato administrativo impugnado. Em razões recursais (Id 20869652, p. 1-22), o agravante afirma exercer atualmente mandato como Vereador no Município de Grajaú, Estado do Maranhão e ser candidato à reeleição. Assinala ter sido indeferido o registro de candidatura com fundamento em ele haver sido demitido do serviço público por decisão tomada em processo administrativo disciplinar, mas a questão se encontra submetida à revisão pelo TRE/MA em âmbito recursal. Alega não ter sido comunicado sobre a instauração do processo administrativo disciplinar pela Secretaria de Educação do DF. Afirma a falta de citação válida, no referido processo administrativo disciplinar, derivado de sindicância inicialmente instaurada, o invalidar desde a citação e, em consequência, o ato de demissão nele praticado. Assevera que detinha endereço válido para receber comunicações oficiais na SCRN 716 Bloco G Apt. 201, Asa Norte, Brasília-DF, informado à Administração e constante do processo administrativo disciplinar, o mesmo informado também à Secretaria da Receita Federal do Brasil em declarações de imposto de renda nos exercícios 2011 e 2012. Todavia, a diligência malsucedida teria ocorrido em endereço incompleto quanto aos elementos de identificação do apartamento, SCRN 716 Bloco G Apt. 02, Asa Norte, Brasília-DF (grifos nossos), em que haveria constado, no mandado de citação, apenas a singela informação de o endereço não conferir. Destaca o insucesso da citação ter ocorrido ainda durante a sindicância. Ressalta não ter havido nova diligência para citação após a instauração do processo administrativo disciplinar, muito menos esgotamento das providências para o tentar localizar. Leciona tratar-se de providência indispensável para preservação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consoante julgados coligidos. Alega ter sido indevidamente tentada a citação na última lotação funcional antes do gozo da licença, como bem reconheceu a decisão arrostada, porque estava afastado do exercício do cargo mediante autorização administrativa. Indica tal fato como reconhecido pela decisão atacada. Aponta ser descabido o esforço para se efetivar a citação no processo administrativo disciplinar na SQ 11 Lote 42, Ocidental Park, Cidade Ocidental, Goiás, porque desconhece esse endereço. Realça a circunstância de não ter sido encontrado nas localidades diligenciadas pela comissão processante como fator determinante para a realização da citação por edital, para a caracterização de seu estado de revel e para a designação de defensor dativo. Achaca a defesa genérica aduzida apenas para conferir validade ao processo administrativo disciplinar, porque ignorados os fatos e desprovida de documentos comprobatórios. Delata situação processual em que se saberia o resultado do julgamento de antemão. Entende ter sido o Secretário de Estado da Controladoria-Geral do DF induzido a erro ao assinar a Portaria n. 256, de 4/6/2019, para o demitir do cargo público com fundamento em abandono. Aduz ter sido admitido no serviço público distrital em 9/2/2010, no cargo efetivo de Técnico GE Monitor por concurso público. Diz que em janeiro de 2013 obteve licença sem vencimentos para o exercício de mandato eletivo, nos termos do art. 158 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Destaca não haver abandono de cargo público, mas afastamento autorizado pela Administração. Fala não fosse a nulidade do processo administrativo disciplinar por falta de citação, seria facilmente demonstrável não ter ocorrido abandono de cargo. Propala ser evidente o prejuízo derivado da ausência de defesa, porque foi demitido e, em decorrência da demissão do serviço público, se tornou inelegível e teve indeferido o registro de sua candidatura ao mandato de vereador no prélio eleitoral em curso. Salienta não ter ocorrido o trânsito em julgado no processo eleitoral em que interpôs recurso contra o indeferimento do registro de candidatura (RCAND n. 0600142-24.2020.6.10.0015). Apregoa que a liminar perseguida na lide originária em tramitação no juízo de origem, agora reiterada neste recurso, sobrestará a inelegibilidade antes detectada com supedâneo no art. 1o, I, “o”, da LC n. 64/1990 e restabelecerá a capacidade eleitoral passiva, de modo a viabilizar a manutenção dele na disputa eleitoral. Requer liminarmente a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo de demissão do cargo público. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão exarada no processo de origem, autos n. 0706987-87.2020.8.07.0018, confirmar a liminar ou declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar n. 466.000.208/2013, desde a citação. Preparo recolhido (Id 20869656, p. 1-2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao reconhecimento da invalidade da citação dele por edital, porque as diligências anteriormente empreendidas pela Administração teriam sido destinadas a endereço diverso daquele por ele informado no assentamento funcional. O agravante instruiu a petição inicial da ação anulatória por ele promovida em desfavor do Distrito Federal com cópia do processo administrativo disciplinar n. 466.000.208/2013, em que foi praticado, pelo Secretário de Estado da Controladoria-Geral do DF, o ato de demissão dele do cargo efetivo Técnico de Gestão Educacional, especialidade Monitor da Secretaria de Estado da Educação do DF. Consta dos autos do aludido processo administrativo disciplinar a comunicação de faltas injustificadas pelo agravante, lotado na Escola Classe n. 1 do Paranoá, desde 6 de fevereiro de 2013 até 18/6/2013, feita pela Diretora da unidade escolar ao Coordenador da Coordenadoria Regional de Ensino do Paranoá por meio do Memorando n. 115/2013, de 18/6/2013, expedido em reiteração do anterior Memorando n. 77/2013. O expediente foi instruído com as folhas de frequência do agravante sem registro de presença ao trabalho nos períodos. O Coordenador da Coordenadoria Regional de Ensino solicitou a instauração de processo administrativo para apurar o abandono de cargo pelo recorrente, conforme Memorando n. 2210/2013, datado de 13/8/2013. Instaurada sindicância, foi juntada a comunicação de abandono de cargo solicitada pela Comissão, em que informa a ausência do recorrente ao trabalho desde 6/2/2013. Em 11/3/2014, foi solicitada a instauração de processo administrativo disciplinar e, em 14/3/2014, o Subsecretário de Gestão dos Profissionais da Educação determinou para apuração de possível abandono de cargo pelo agravante, nos termos da atribuição delegada pelo Secretário de Estado da Educação do DF, em conformidade com a Portaria n. 166, de 15/7/2014, publicada no Diário Oficial do DF em 16/7/2014 (Id 75382249, p. 1-20 do processo de referência). A Gerência de Prevenção e Gestão de Conflitos enviou mandado de intimação do agravante para prestar esclarecimentos sobre o suposto abandono de cargo público em 5/8/2014 para o endereço SCRN 716 Bloco G Apt. 02, Asa Norte, e mencionou o telefone 61 9617-6145. Consta anotação à mão ENDEREÇO NÃO CONFERE e rubrica sem identificação do signatário do referido mandado (Id 75382249, p. 22/23 do processo de referência). A referida Gerência enviou também mandado de intimação do agravante para o endereço QD As QD 11, Lote 42, Ocidental Park, Cidade Ocidental em 18/8/2014. Constou o mesmo número de telefone – 61 9617-6145. À mão, sem identificação do signatário e sem rubrica, foi registrada a observação: Mudou p/ Maranhão foi informado pela escola e não possuem outro telefone ou contato (Id 75382249, p. 24/25 do processo de referência). Em 31/8/2014, por meio de despacho exarado pela Chefe do Núcleo de Mediação e Conflitos, foi ressaltado o insucesso da tentativa de esclarecimento dos fatos atribuídos ao agravante por suposto abandono de cargo nos endereços contidos no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos SIGRH. Por esse motivo, se manifestou favoravelmente à instauração de processo administrativo disciplinar para apurar abandono de cargo pelo agravante, conduta prevista no art. 64, I, da LC distrital n. 840/2011 e ressaltou caber a ele como servidor manter atualizados os dados cadastrais perante a Administração, consoante o art. 180, IV, da LC distrital n. 840/2011. Foi então instaurado o processo administrativo disciplinar e constituída a comissão processante, consoante a Ordem de Serviço n. 46, de 15/2/2017, publicada no Diário Oficial do DF em 16/2/2017 (Id 75382249, p. 29-44). Comunicado o fato para suspensão de férias, afastamentos voluntários, exoneração e não concessão de aposentadoria e ao serviço de pagamento para providências (Id 75382249, p. 39 do processo de referência). Expedidos mandados de citação, de intimação e rol de testemunhas para ciência do agravante para o endereço Q. 26 Conj. G AE n. 1, Escola Classe 1, Paranoá, em 16/2/2017, consta a informação à mão pelo servidor identificado com a matrícula n. 5846-0, escrita no documento em 17/2/2017, de o servidor ter abandonado o cargo (Id 75382249, p. 36/38 do processo de referência). Enviados mandados de citação, de intimação e rol de testemunhas para ciência do recorrente para a localidade Quadra SQ QDA 11 Lote 42, Ocidental Park, Cidade Ocidental, Goiás, em 20/2/2017, há anotação de punho de o agravante não residir nem ser conhecido no local (Id 75382249, p. 40/42 do processo de referência). Diante dessa situação, por estar o agravante em local incerto e não sabido, ele foi citado por edital para prestar esclarecimentos sobre o processo administrativo disciplinar n. 466.000.203/2013, consoante a publicação ocorrida no Diário Oficial do DF de 10/3/2017 e no Jornal de Brasília em 22/3/2017 (Id 75382249, p. 43 e 45 do processo de referência). O prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar foi prorrogado e designada defensora dativa para apresentar defesa pelo recorrente (Id 75382249, p. 47 e 49 do processo de referência). Citada e intimada a defensora dativa para arrolar testemunhas e ouvir aquelas indicadas no rol fornecido pela Comissão Processante, a afirmação é de o agravante ter gozado o recesso no final de 2012 e fruído férias em janeiro de 2013, tendo incorrido em faltas ininterruptamente desde 6/2/2013, quando deveria ter retornado ao trabalho, consoante comunicação administrativa empreendida em 18/4/2013 por meio do Memorando n. 77/2013, assinado pela Vice-Diretora da Escola Classe n. 01 do Paranoá, unidade de lotação do recorrente. Assinalaram as testemunhas ouvidas terem conhecimento das faltas dele ao serviço, disseram não saber o motivo pelo qual deixara ele de exercer a função de monitor e mencionaram o insucesso em contato com ele por meio de conhecidos (Id 75382251, p. 1-10 do processo de referência). Curiosamente, ninguém mencionou ter conhecimento de o recorrente se encontrar no gozo de licença para tratar de interesses particulares, muito menos o agravante apresentou elementos probatórios de estar efetivamente no gozo desse afastamento não remunerado do cargo. Pelo contrário, foram emitidas folhas de pagamento de salário no período em que ele supostamente estaria no gozo dessa licença, com a observação de desconto das faltas ao trabalho a partir do contracheque de março de 2013 (Id 75382249, p. 27/28 do processo de referência). Essa constatação ganha relevo, porque sem registro desse afastamento funcional e existente informação de a Administração haver tentado localizar o agravante nos endereços contidos nos registros funcionais mantidos pelo órgão, a argumentação articulada pelo recorrente se fragiliza e demanda comprovação fática ainda por ser realizada no processo de referência, em que pleiteia a anulação do processo administrativo disciplinar por vício na citação. Consta do documento denominado Histórico de Afastamentos, extraído do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos, a anotação de seis ocorrências de afastamentos do agravante do exercício do cargo: 8/8/2012 AM PP 15 dias; 30/8/2012 AM PP 42 dias; 11/10/2012 pelo prazo de 10 dias; 1/7/2014 líquido negativo 30 dias e 1/3/2015 faltas refer. 02/201 31 dias. Nenhuma das anotações diz respeito a licença para tratar de assuntos particulares (Id 75382251, p. 13 do processo de referência). Ultimada a instrução e oferecida defesa escrita após notificação recebida, a Comissão apresentou relatório em que reconheceu a ocorrência de faltas injustificadas pelo agravante por mais de trinta dias consecutivos e recomendou a aplicação da pena de demissão, que foi acolhida pela autoridade competente (Id 75382251, p. 15-55 do processo de referência). O agravante, na documentação anexada à petição inicial, aponta documento extraído dos autos do processo administrativo disciplinar n. 466.000.208/2013 em que afirma constar o endereço verdadeiro dele para recebimento de comunicações - SCRN 716 Bloco G Apt. 02, Asa Norte (Id 75382246, p. 1 do processo de referência). O contrato de prestação de serviços firmado pelo agravante com o IBGE em 29 julho de 2012 consigna como endereço residencial dele a SCRN 716 Bloco G Entrada 58 Sala 02 Asa Norte e fatura de consumo de energia elétrica emitida pela CEB em 14/12/2012 (Id 75375740, p. 1-9 do processo de referência). As declarações de ajuste anual de imposto de renda do agravante originária e retificadora relativas ao exercício 2011 e a original pertinente ao exercício 2011 consignam como endereço residencial dele a SCRN 716 Bloco G Apt. 201, Asa Norte, Brasília-DF (Ids 75375742, 75375743 e 75382245 do processo de referência). Embora, nesses documentos, o agravante indique o endereço alegadamente correto de sua residência e corretamente informado à Secretaria de Estado da Educação desde que lhe foi concedida a licença para tratar de assuntos particulares, certo é que ele mesmo aponta como verdadeiro o endereço residencial indicado no processo administrativo disciplinar n. 466.000.208/2013 - SCRN 716 Bloco G Apt. 02, Asa Norte (Id 75382246, p. 1 do processo de referência). Esse endereço está também corroborado em outros documentos pelo recorrente coligidos com a petição inicial, sendo o mesmo informado à Secretaria de Estado da Educação do DF, órgão com o qual mantinha vinculação funcional como servidor ocupante do cargo público de Técnico de Gestão Educacional, especialidade Monitor. Como o próprio agravante confessa haver mudado o domicílio para o Município de Grajaú, Estado do Maranhão, desde quando tomou posse e entrou em exercício no mandato de vereador ainda em início de 2013, é possível, depois do decurso de considerável tempo, a referência pessoal dele haver se perdido no endereço residencial em que a comissão processante diligenciou para o encontrar com a finalidade de prestar esclarecimentos e defender-se da acusação de abandono de cargo. Vale a pena destacar a assertiva feita pelo Núcleo de Mediação de Conflitos no sentido de ser obrigação do servidor manter atualizados os dados funcionais e endereços perante órgão consoante determinação contida no art. 180, IV, da LC distrital n. 840/2011 (Id 75382249, p. 29 do processo de referência). Envidados esforços pela Administração para localizar o agravante nos endereços conhecidos e registrados em seus assentamentos funcionais, inclusive na unidade de lotação, não se obteve êxito porque, estando injustificadamente em falta ao trabalho, não pode ser encontrado nos locais que indicou nem contatado por meio de conhecidos no ambiente profissional de que se ausentara. Assim claramente delineado, em exame perfunctório, o contexto fático, prevalece a presunção de legitimidade dos atos praticados no processo administrativo disciplinar, desde a citação ocorrida por edital. O caso concreto, portanto, não se amolda à jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, reconhecedora da nulidade do processo administrativo disciplinar, quando a citação é remetida para endereço diverso daquele informado pelo servidor à Administração. Confira-se o acórdão com esse entendimento: ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. CITAÇÃO. NULIDADE. É nula a citação em processo administrativo enviada a endereço diverso daquele declarado pela parte em seu cadastro junto à Administração por ferir os princípios do contraditório e ampla defesa. (Acórdão 364822, 20090020032107AGI, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2009, publicado no DJE: 22/7/2009. Pág.: 249) Como concretamente o endereço constante dos mandados de citação e de intimação é o mesmo contido nos assentamentos funcionais do agravante e o mesmo é corroborado pelo documento por ele indicado, no processo administrativo disciplinar, como o do verdadeiro endereço residencial e está ademais corroborada por fatura de consumo de energia elétrica, não se reconhece nulidade na citação dele por edital por não ter sido encontrado em nenhuma das localidades conhecidas pela Administração. Designada defensora dativa para atuar na defesa dos interesses dele; efetivamente exercida a atuação defensiva no processo administrativo disciplinar previsto na LC distrital n. 840/2011, instaurado pela autoridade competente; e regularmente desenvolvido dito procedimento, visto que de conformidade com o rito legalmente estabelecido, em que se pode tomar conhecimento da acusação e exercer o contraditório e ampla defesa; não se evidencia manifesta ilegalidade no ato administrativo de demissão do agravante do cargo público de Técnico de Gestão Educacional, especialidade Monitor. Não se aplicam as deliberações contidas nos julgados mencionados nas razões recursais no caso concreto, porque dizem respeito a diligências para citação em processo judicial, e não em administrativo, em que há regra expressa no sentido de caber ao servidor público a obrigação de manter atualizados seus dados pessoais nos assentamentos funcionais. Diante desse contexto fático-jurídico, apreciado em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para viabilizar a antecipação da tutela recursal. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A alegação de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa deverá ser confirmada por elementos de convicção mais robustos durante a instrução processual, porque os elementos informativos até o momento reunidos não a corroboram satisfatoriamente. No tocante ao prejuízo para a participação da disputa eleitoral, embora perceptível, porque o juiz eleitoral acolheu a impugnação feita pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o registro da candidatura ao mandato de vereador, em reeleição pretendida pelo agravante, identifico na hipótese, tendo em conta o quadro fático de início alinhavado, a existência de periculum in mora inverso (risco de dano reverso) tendo em vista os bens e interesses jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico nacional, a exemplo da confiança e da responsabilidade, categorias indispensáveis à vida em sociedade organizada, uma vez que viabilizam relações estáveis, seguras e confiáveis entre as pessoas e as instituições. Assim o afirmo dada a ausência de mínimos elementos de convicção afirmativos de que tenha o agravante se conduzido no plano individual segundo esperado e exigido pela ordem social estabelecida. O liminar ônus probatório não atendido de demonstrar que, diante do interesse em se afastar de suas atividades profissionais, procedeu de conformidade a normas jurídicas disciplinadoras do regular gozo de licença para tratar de interesses particulares, suscita dúvida razoável quanto à responsabilidade de atuação do agravante no plano coletivo em que busca o exercício do poder político pela investidura político-eletiva. Ora, não pode o processo eleitoral se afastar de certos cânones, a exemplo do da responsabilidade em sentido moral, pois é sob esse influxo que se qualifica o postulante ao cargo eletivo como pessoa confiável, obediente à lei e cumpridora de seus deveres jurídicos. Imprescindível a observância de tais predicados porque, afinal, inexiste Estado Democrático de Direito sem respeito a uma necessária ordem normativa racional. Resulta daí que a situação concreta - em que há aparente legítima atuação administrativa porque a prova documental colacionada pelo recorrente não demonstrou o deferimento da licença para tratar de interesse particular em janeiro de 2013, muito menos ele demonstrou haver atualizado o cadastro funcional mediante a informação de manter residência, para fins de recebimento de comunicações oficiais enquanto estivesse afastado do exercício do cargo, na SCRN 716 Bloco G Apartamento n. 201, Asa Norte, Distrito Federal – desautoriza a postulada liminar suspensão da eficácia do ato administrativo de demissão. À míngua de elementos de convicção seguros, mister se faz manter a decisão agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesse exame inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;